Tribunal: TJDFT
Processo: 0728620-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. AUTORIZAÇÃO DE PERNOITES COM O GENITOR. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE RISCO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de reconsideração, autorizou a ampliação do regime de convivência da filha menor com o genitor, incluindo pernoites nos finais de semana alternados, no curso de ação de guarda e regulamentação de visitas. A agravante alegou risco à integridade física, emocional e psicológica da criança, ausência de estrutura adequada na residência paterna e resistência da menor à convivência noturna. Pediu a suspensão da medida até a conclusão do estudo psicossocial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos fáticos e jurídicos suficientes para suspender, em sede de tutela de urgência, a decisão que autorizou pernoites da menor com o genitor; e (ii) estabelecer se a ausência de conclusão do estudo psicossocial justifica, por si só, a paralisação da progressividade do regime de convivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à convivência familiar deve ser interpretado à luz do princípio do melhor interesse da criança, não sendo absoluto, mas condicionado à existência de ambiente seguro, afetuoso e adequado ao desenvolvimento do menor.
4. A decisão agravada está fundamentada na evolução positiva do vínculo entre pai e filha, na convivência regular sem intercorrências relevantes e na ausência de elementos concretos que contraindiquem os pernoites.
5. A alegação de risco à integridade da menor carece de provas robustas, sendo baseada apenas em declarações unilaterais da agravante, sem suporte técnico ou laudos profissionais.
6. O Ministério Público, órgão responsável pela defesa dos direitos da criança, manifestou-se favoravelmente à ampliação da convivência, considerando inexistentes indícios objetivos de risco.
7. A pendência do estudo psicossocial não constitui, isoladamente, obstáculo à progressão do regime de convivência, especialmente diante da ausência de previsão concreta para sua conclusão e da necessidade de fortalecimento dos vínculos familiares.
8. Supostos sinais de sofrimento da criança, como choro ou ansiedade, não foram acompanhados de documentação técnica e são insuficientes para embasar a suspensão da medida, pois podem decorrer de reações adaptativas esperadas.
9. O juízo de origem demonstrou cautela ao indeferir inicialmente os pernoites, aguardando sinais de adaptação da criança antes de autorizar a mudança, o que demonstra atuação prudente e fundamentada.
10. A jurisprudência reconhece que a convivência parental deve ser incentivada, quando ausente risco concreto, sob pena de se inviabilizar o fortalecimento do vínculo familiar e o pleno desenvolvimento da criança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A autorização de pernoites em regime de convivência parental pode ser concedida com base em elementos concretos que indiquem evolução positiva do vínculo familiar e ausência de risco à criança, ainda que o estudo psicossocial não esteja concluído.
2. A suspensão de regime de convivência previamente autorizado exige prova inequívoca de ameaça concreta à integridade física ou emocional da criança, não sendo suficiente a alegação genérica de desconforto ou resistência.
3. A atuação cautelosa e progressiva do juízo de origem, respaldada por manifestação favorável do Ministério Público, reforça a presunção de legitimidade e adequação da medida impugnada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 4o, 201, VIII; CC, art. 1.589; CPC, arts. 300, caput, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017188, 0709495-84.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 13.07.2025.